Tribunal: STF
Processo: RE 1336877
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EC N. 103/19. REFLEXÃO SOBRE OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, VEDAÇÃO AO CONFISCO, CONTRAPARTIDA E A IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, E §§ 1º A 4º, DA EC Nº 103/2019, E DO ART. 149, § 1º, DA CF, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 103/2019. 1. O aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio, em especial quando somada a tributação pelo imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 2. Negado provimento ao recurso da União.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. Na origem, o ora recorrido ajuizou ação declaratória a fim de ver afastada a aplicação do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas sobre a remuneração dos servidores federais submetidos ao RPPS. Seu pleito foi atendido em primeiro grau e mantido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina. Em face dessa decisão, a União interpôs o presente recurso extraordinário.
    A parte recorrente sustenta, em essência, que o aumento de alíquotas das contribuições previdenciárias do RPPS federal, pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, respeitou os parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como prestigiou a igualdade, observando-se a capacidade contributiva. Além disso, afirma que a discussão demonstra que não há direito adquirido a alíquotas de tributos, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico como recorrentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Sendo esse o breve relato dos fatos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘O efeito de confisco na seara da contribuição previdenciária decorre da utilização do sistema de alíquotas progressivas, fórmula utilizada pela EC n. 103/19. (…) Desta forma, observado o princípio da igualdade e reciprocidade entre o custo imposto e o benefício auferido pelo contribuinte, é razoável a conclusão no sentido de que o aumento da alíquota não pode ser acompanhado da redução do benefício, o que fatidicamente ocorreu com a edição da EC n. 103/2019. (…) Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio.’
    Desse modo, resta claro que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADI 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de minha relatoria, em que neguei as cautelares pleiteadas e assentei a plena vigência do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019 até o julgamento da ação pelo Plenário desta Corte. Transcrevo o dispositivo das decisões: 
    ‘Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.’ (ADI 6254 MC e outras, de minha relatoria, j. 14.05.2020) 
    Assim, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a constitucionalidade do art. 1º e do art. 11, caput, § 1º, IV a VIII, §§ 2º e 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Invidos os ônus de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
    A parte embargante sustenta que: 
    (i) “a decisão embargada está embasada em decisão monocrática de natureza precária (liminar indeferida nas ADI’s 6254, 6255 e 6258, pendente de análise pelo PLENÁRIO DO STF), não podendo ser utilizada para julgamento definitivo de outros processos e de forma monocrática”; 
    (ii) a decisão foi ultra petita, uma vez que a União requereu, em seu recurso, a suspensão do RE até o julgamento de mérito das ADIs 6254, 6255 e 6258; 
    (iii) a decisão embargada incorreu em erro material, sob o fundamento de que “é incabível a condenação do Embargante em honorários, pois nos Juizados somente é aplicável a quem deu causa ao recurso e no caso em apreço, somente houve recurso por parte da Embargada (Fazenda Nacional), e, portanto, somente ela poderia ser condenada em honorários advocatícios”. 
    Assiste razão em parte à embargante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que, no procedimento dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios é devida somente nos casos em que o recorrente for vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, hipótese diversa da presente. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência.” (ARE 1.033.348-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, grifei)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Juizados especiais. Recorrido vencido. Condenação em honorários. Inadmissibilidade. Artigo 85, § 11, do CPC. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 2. Não tendo havido condenação do ora embargado em honorários advocatícios, não há falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.072.504-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Nesse ponto, os embargos merecem acolhimento.
    Quanto ao mais, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado. 
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade. 
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Restou claro na decisão embargada que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de minha relatoria, em que neguei as cautelares pleiteadas e assentei a plena vigência do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019 até o julgamento da ação pelo Plenário desta Corte.
    Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para que o dispositivo da decisão embargada reste assim redigido: “Com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a constitucionalidade do art. 1º e do art. 11, caput, § 1º, IV a VIII, §§ 2º e 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator